Tribunal: STJ
Processo: 0394750-87.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1042911 - SP(2025/0394750-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: AGNALDO JESUS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ROBERLEI CÂNDIDO DE ARAÚJO - SP214880
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
impetrado
habeas corpus
após o trânsito em julgado da condenação.
2. O paciente foi condenado à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do delito descrito no
o, inciso III, da Lei n.
A defesa alegou nulidade no julgamento da apelação por ausência de
art. 1
8.137/1990.
intimação do defensor constituído, o que teria violado o contraditório e a ampla defesa.
3. O Tribunal de origem negou provimento à apelação e rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a impetração de
como substituto de
habeas corpus
revisão criminal, após o trânsito em julgado da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o
não pode ser utilizado
habeas corpus
como sucedâneo da revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
6. A competência do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar revisão criminal limita-se aos seus próprios
julgados, conforme o
inciso I, alínea
, da Constituição da República.
art. 105,
e
7. A segurança jurídica e a preclusão temporal impedem a rediscussão da condenação por meio de
,
habeas corpus
quando já transcorrido o trânsito em julgado e esgotadas as vias ordinárias.
8. A inércia da defesa para apresentação de impugnação ao julgamento virtual de recurso não
pode ser utilizada como argumento para declaração de nulidade do acórdão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal, salvo em casos de flagrante
habeas corpus
2.
ilegalidade.
A competência do Superior Tribunal de Justiça para revisão criminal limita-se aos seus próprios
3.
julgados.
A segurança jurídica e a preclusão temporal impedem a rediscussão da condenação por meio de
após o trânsito em julgado.
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados:
I, "e".
CR/1988, art. 105,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
997.447/RS,
13/8/2025
; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, julgado em
STJ,
989.504/MS,
08/04/2025;
HC
n.
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
601.242/SP,
22/2/2022; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
860.471/SP,
04/03/2024.
Documento eletrônico VDA54725201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:03:58
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: ef96a2e6-ad0b-455e-be0f-cfceab5f6055

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares
da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54725201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:03:58
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: ef96a2e6-ad0b-455e-be0f-cfceab5f6055

AgRg no HABEAS CORPUS No 1042911 - SP (2025/0394750-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: AGNALDO JESUS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ROBERLEI CÂNDIDO DE ARAÚJO - SP214880
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS

SUBSTITUTIVO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
CORPUS
INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas
impetrado após o trânsito em julgado da condenação.
corpus
2. O paciente foi condenado à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do
delito descrito no
o, inciso III, da Lei n. 8.137/1990. A defesa alegou nulidade no julgamento
art. 1
da apelação por ausência de intimação do defensor constituído, o que teria violado o contraditório e
a ampla defesa.
3. O Tribunal de origem negou provimento à apelação e rejeitou os embargos de declaração
opostos pela defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a impetração de habeas corpus
como substituto de revisão criminal, após o trânsito em julgado da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53091056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:29
Código de Controle do Documento: 07f44c9b-5259-4d4f-8bcd-17601afe149e

5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o
não
habeas corpus
pode ser utilizado como sucedâneo da revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
6. A competência do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar revisão criminal limita-se
aos seus próprios julgados, conforme o
inciso I, alínea , da Constituição da República.
art. 105,
e
7. A segurança jurídica e a preclusão temporal impedem a rediscussão da condenação por meio de
, quando já transcorrido o trânsito em julgado e esgotadas as vias ordinárias.
habeas corpus
8. A inércia da defesa para apresentação de impugnação ao julgamento virtual de recurso não pode
ser utilizada como argumento para declaração de nulidade do acórdão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal, salvo em casos de
habeas corpus
2.
flagrante ilegalidade.
A competência do Superior Tribunal de Justiça para revisão criminal
3.
limita-se aos seus próprios julgados.
A segurança jurídica e a preclusão temporal impedem a
rediscussão da condenação por meio de
após o trânsito em julgado.
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados:
CR/1988,
I, "e".
art. 105,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 997.447/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025;
STJ, AgRg no HC 989.504/MS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, julgado em
STJ,
08/04/2025;
HC n. 601.242/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022;
STJ, AgRg no HC 860.471/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
04/03/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por AGNALDO JESUS DE OLIVEIRA
contra a decisão monocrática que indeferiu liminarmente o
(e-STJ, fls. 2.248-2.253).
habeas corpus
Consta nos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, pelo Juízo de
Direito da Vara Única da Comarca de Santo Anastácio/SP, nos autos da Ação Penal n. 1500224-
Documento eletrônico VDA53091056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:29
Código de Controle do Documento: 07f44c9b-5259-4d4f-8bcd-17601afe149e

19.2021.8.26.0553, à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, mais o pagamento de
10 dias-multa, tendo em vista a prática do delito descrito no
°, inciso III, da
art. 1
Lei n. 8.137/1990
(e-STJ, fls. 1.676-1.689).
A defesa interpôs apelação ao Tribunal de origem, que negou provimento ao recurso (e-
STJ, fls. 1.923-1.933).
Opostos aclaratórios, foram rejeitados (e-STJ, fls. 2.004-2.007 e 2.030-2.034).
Na presente impetração, a defesa alegou constrangimento ilegal, pois há nulidade
absoluta no julgamento da apelação por ausência de intimação do defensor constituído, o que teria
violado o contraditório e a ampla defesa.
Sustentou que não pôde apresentar memoriais nem requerer sustentação oral, pois não
foi cientificado da distribuição do recurso.
Argumentou que o acórdão é inválido por afronta direta às garantias constitucionais e
fundamenta o pedido em precedentes do STF e STJ que reconhecem a nulidade de julgamentos
sem prévia intimação da defesa.
Requereu, liminarmente, a concessão da ordem para suspender a execução da pena até
o julgamento deste
. No mérito, pleiteou a declaração de nulidade do julgamento da apelação e
writ
determinação de nova apreciação por parte do Tribunal de origem.
No regimental (e-STJ, fls. 2.257-2.273), a parte agravante alega que não houve
publicação ou intimação que informasse a defesa sobre a distribuição ou a inclusão do recurso na
pauta de julgamento. Além disso, os autos não apresentam certidão com o nome do advogado
constituído do paciente, o que evidencia a falta de publicidade do ato.
Afirma que a defesa jamais foi efetivamente intimada da distribuição, de modo que lhe
era impossível opor-se a um julgamento virtual sobre o qual não foi informada.
Reafirma os argumentos expostos na exordial, pleiteando a reforma da decisão
agravada para que o
seja conhecido e a ordem concedida nos termos requeridos na
habeas corpus
petição inicial.
.
É o relatório

VOTO
O agravo regimental não comporta provimento.
Documento eletrônico VDA53091056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:29
Código de Controle do Documento: 07f44c9b-5259-4d4f-8bcd-17601afe149e

Hipótese em que a condenação transitou em julgado em 1o/9/2025 (em consulta aos
assentamentos eletrônicos desta Corte Superior), razão pela qual a utilização do presente habeas
com o fim de se desconstituir as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias
corpus
consubstancia pretensão revisional que configura usurpação da competência do Tribunal de
origem, nos termos dos arts. 105, inciso I, alínea , e 108, inciso I, alínea , ambos da Constituição
e
b
da República.
Registre-se que, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não há julgamento de
mérito passível de revisão criminal em relação a essa condenação.
Nesse contexto, o
não deve ser conhecido, em razão da preclusão da
habeas corpus
matéria, devendo prevalecer a coisa julgada e o princípio da segurança jurídica.
Nessa linha:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
IMPETRADO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA
CORPUS. WRIT
CONDENAÇÃO.
SUCEDÂNEO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
INADMISSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas
impetrado após o trânsito em julgado da condenação, sob o fundamento
corpus
de que a via eleita é sucedânea de revisão criminal, sendo, portanto,
inadmissível.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a impetração de
habeas corpus como substituto de revisão criminal, após o trânsito em julgado
da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de
que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo da revisão criminal,
ressalvada a possibilidade de concessão da ordem de ofício em caso de flagrante
ilegalidade.
4. A competência do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar revisão
criminal limita-se aos seus próprios julgados, conforme dispõe o
I, e,
art. 105,
da Constituição Federal.
5. A segurança jurídica e a preclusão temporal impedem a rediscussão da
condenação por meio de habeas corpus, quando já transcorrido o trânsito em
julgado e esgotadas as vias ordinárias.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.(AgRg no HC n. 989.504/MS,
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS),
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
8/4/2025,
11/4/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS

SUBSTITUTIVO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
ROUBO
CORPUS
CIRCUNSTANCIADO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas
impetrado após o trânsito em julgado da condenação.
corpus
2. O paciente foi condenado à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime
inicial semiaberto, pela prática do delito descrito no
§ 2o-A, inciso I, do
art. 157,
Documento eletrônico VDA53091056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:29
Código de Controle do Documento: 07f44c9b-5259-4d4f-8bcd-17601afe149e

Código Penal. A defesa alegou nulidade no reconhecimento fotográfico e
pessoal realizado na fase policial, sem observância do
do Código de
art. 226
Processo Penal.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a impetração de
habeas corpus como substituto de revisão criminal, após o trânsito em julgado
da condenação.
III. Razões de decidir
4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de
que o
não pode ser utilizado como sucedâneo da revisão
habeas corpus
criminal, ressalvada a possibilidade de concessão da ordem de ofício em caso de
flagrante ilegalidade.
5. A competência do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar revisão
criminal limita-se aos seus próprios julgados, conforme dispõe o
I, e,
art. 105,
da Constituição da República.
6. A segurança jurídica e a preclusão temporal impedem a rediscussão da
condenação por meio de habeas corpus, quando já transcorrido o trânsito em
julgado e esgotadas as vias ordinárias.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. O
não pode ser utilizado como substituto
habeas corpus
de revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A competência
do STJ para revisão criminal limita-se aos seus próprios julgados. 3. A
segurança jurídica e a preclusão temporal impedem a rediscussão da condenação
por meio de
após o trânsito em julgado".
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados: CR/1988,
I, "e"; CPP,
art. 105,
art. 226.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 947.404/MS, Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, Rel. p/ Acórdão Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC 989.504/MS, Rel. Min. Carlos Cini
18/03/2025;
Marchionatti, Quinta Turma, julgado em
(AgRg no HC n. 997.447
08/04/2025.
/RS, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
13/8/2025,
)
18/8/2025.

De mais a mais, nos termos do
o da Resolução n. 549/2011, com redação
art. 1.
estabelecida pela Resolução n. 772/2017, ambas do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, a oposição ao julgamento em sessão virtual e o pleito de sustentação oral em audiência
deverão ser realizados mediante petição protocolizada no prazo de cinco dias úteis, contados da
publicação da distribuição dos autos, que, para este específico fim, servirá como intimação.
Confira-se :

. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
APELAÇÃO. JULGAMENTO VIRTUAL. OPOSIÇÃO INTEMPESTIVA.
PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL APRESENTADO QUANDO JÁ
INICIADO O JULGAMENTO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM
DE
DENEGADA.
HABEAS CORPUS
1. "Nos termos do
o da Resolução n.o 549/2011, com redação estabelecida
art. 1.
pela Resolução n.o 772/2017, ambas do Órgão Especial do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, a oposição ao julgamento em sessão virtual e o pleito
de sustentação oral em audiência deverão ser realizados mediante petição
protocolizada no prazo de cinco dias úteis, contados da publicação da
distribuição dos autos, que, para este específico fim, servirá como intimação"
(HC 462.087/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,
julgado em
DJe
.
17/10/2019,
29/10/2019)
Documento eletrônico VDA53091056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:29
Código de Controle do Documento: 07f44c9b-5259-4d4f-8bcd-17601afe149e

2. Hipótese em que o patrono do Acusado foi intimado, em
para se
03/12/2019,
manifestar acerca de eventual oposição ao julgamento por meio de sessão
virtual, mas se quedou inerte.
3. Ademais, não deve ser acolhido o argumento do Impetrante de que a Defesa
deveria ter sido intimada acerca da conversão do julgamento presencial em
virtual. Ora, como destacado, foi apresentada, com antecedência, oportunidade
para a Parte se manifestar a respeito de eventual julgamento virtual, não
sobrevindo aos autos, no tempo adequado, oposição nem mesmo pedido para a
realização de sustentação oral (vedação ao comportamento contraditório - venire
).
contra factum proprium
4. Ordem de habeas corpus denegada. (HC n. 601.242/SP, relatora Ministra
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
22/2/2022,
3/3/2022.

No presente caso, o Tribunal de Justiça de São Paulo concluiu que não foi apresentada,
de forma tempestiva e adequada, a manifestação expressa de oposição ao julgamento virtual.
Ressaltou, ainda, que a apelação foi distribuída à relatoria em
como preceitua o
o,
30/8/2024,
art. 1
da Resolução n. 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução n. 772/2017, ambas do Órgão
Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Ademais, consta do sítio eletrônico do Tribunal de origem, disponibilizada em 4/9/2020
4, a seguinte informação:

1500224-19.2021.8.26.0553; Processo Digital. Petições para juntada devem ser
apresentadas exclusivamente por meio eletrônico, nos termos do artigo 7o da Res. 551
/2011; Apelação Criminal; 5a Câmara de Direito Criminal; DAMIÃO COGAN; Foro de
Santo Anastácio; Vara Única; Ação Penal - Procedimento Ordinário; 1500224-
19.2021.8.26.0553; Crimes contra a Ordem Tributária; Apelante: Agnaldo Jesus de
Oliveira; Advogado: Roberlei Candido de Araujo (OAB: 214880/SP); Apelado:
Ministério Público do Estado de São Paulo; Ficam as partes intimadas para se
manifestarem acerca de eventual oposição motivada ao julgamento virtual, nos termos
do
o da Resolução 549/2011, do Órgão Especial deste Tribunal, observando-se o
art. 1
teor do Comunicado no 87/2024.

Embora a defesa tenha solicitado a realização de sustentação oral nas razões de
apelação, não houve manifestação específica contrária ao julgamento virtual, tampouco indicação
expressa de intenção de sustentar oralmente na sessão virtual. Verifica-se, assim, que não foram
observados os requisitos formais exigidos para assegurar o exercício desse direito no âmbito do
julgamento virtual, não havendo nulidade a ser declarada.
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA53091056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:29
Código de Controle do Documento: 07f44c9b-5259-4d4f-8bcd-17601afe149e

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT ORIGINÁRIO.
ORDEM DENEGADA. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
NULIDADE. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA A SESSÃO
DE JULGAMENTO VIRTUAL DO RECURSO DE APELAÇÃO.
INOCORRÊNCIA. RÉU PATROCINADO POR MAIS DE UM DEFENSOR.
AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA EM
NOME DE UM DOS ADVOGADOS. MATÉRIAS ALEGADAS EM
MOMENTO INOPORTUNO, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA
CONDENAÇÃO.
PRECLUSÃO.
IMPUGNAÇÕES
ACERCA
DE
PECULIARIDADES
DA
INTIMAÇÃO
NÃO
SUBMETIDAS
À
APRECIAÇÃO DA ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. Não há falar em
substitutivo do recurso próprio quando o
habeas corpus
constrangimento ilegal apontado pelo impetrante teria sido praticado pelo
próprio Tribunal de origem, relacionado à ausência de prévia intimação para
realizar sustentação oral no julgamento do recurso de apelação, o que possibilita
a impetração do
originário (art. 105, inciso I, alínea "c", da
habeas corpus
Constituição Federal de 1988).
2. Como é de conhecimento, nos termos do
o da Resolução n.o 549/2011,
art. 1.
com redação estabelecida pela Resolução n.o 772/2017, ambas do Órgão
Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a oposição ao
julgamento em sessão virtual e o pleito de sustentação oral em audiência
deverão ser realizados mediante petição protocolizada no prazo de cinco dias
úteis, contados da publicação da distribuição dos autos, que, para este específico
fim, servirá como intimação (HC 462.087/SP, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
17/10/2019,
29/10/2019)
3. No caso dos autos, todavia, observa-se das informações prestadas pela Corte
local que o julgamento da apelação se deu de forma virtual, tendo sido o
defensor constituído previamente intimado para se manifestar acerca de eventual
oposição ao julgamento virtual, conforme determinado pela Resolução no 772
/2017 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para
eventual oposição ao referido julgamento, quedando-se inerte.
4. Nessa linha de intelecção, a inércia da defesa legalmente constituída ante o
transcurso do prazo regimental para apresentação de impugnação ao julgamento
virtual de recurso não pode ser utilizada como argumento para declaração de
nulidade do acórdão - proibição do
(AgRg no
venire contra factum proprium
HC n. 712.727/SP, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
.
10/5/2022,
13/5/2022)
5. Noutro giro, Esta Corte é firme na compreensão de que, não havendo pedido
expresso para que as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome de
determinado advogado ou ainda em nome de todos os patronos, é suficiente para
a validade do ato processual a intimação de apenas um dos causídicos quando o
réu é representado por mais de um advogado. Precedentes (HC n. 536.255/PA,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
, a própria defesa reconhece que as
15/12/2020,
18/12/2020) In casu
intimações não deixaram em nenhum momento de ser enviadas em nome do
patrono advogado constituído do paciente - ora impetrante e subscritor das
razões de apelação - , inexistindo nos autos pedido expresso para que as
intimações em segundo grau sejam realizadas exclusivamente em nome de outro
causídico que também patrocinava o paciente.
6. Ainda que assim não fosse, cumpre ressaltar que, segundo entendimento
pacífico desta Corte Superior, a nulidade, mesmo a absoluta, deve ser arguida na
primeira oportunidade, sob pena de preclusão. Nesse viés, Havendo pedido
expresso de sustentação oral, a ausência de intimação do advogado constituído
torna nula a sessão de julgamento, por ofensa à ampla defesa. Contudo, a
nulidade suscitada deve ser arguida na primeira oportunidade em que a Defesa
tomar ciência do julgamento, levando-se ao conhecimento da Corte local, por
Documento eletrônico VDA53091056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:29
Código de Controle do Documento: 07f44c9b-5259-4d4f-8bcd-17601afe149e

meio do recurso cabível, a ocorrência do vício e o efetivo prejuízo, sob pena de
preclusão (AgRg no RHC 124.104/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta
Turma, DJe
.
4/5/2020)
7. No caso, devidamente publicada a decisão que determinou a manifestação das
partes acerca de eventual oposição ao julgamento virtual e não havendo a
oposição destas, houve a realização do julgamento do apelo em sessão virtual,
contra o qual não houve a interposição de recursos, de modo que a defesa
(exercida pelo ora impetrante) somente suscitou a alegada nulidade da sessão de
julgamento após o trânsito em julgado do feito criminal. Ou seja, a defesa ficou
inerte após o julgamento do recurso apelatório, sequer opondo embargos de
declaração para debater a questão ou até mesmo como tentativa de sanar o
alegado vício, e, apenas após o trânsito em julgado da condenação, invoca tais
vícios. Assim, restou caracterizada preclusa a questão.
8. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 860.471/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
4/3/2024,
7/3/2024.

Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53091056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:29
Código de Controle do Documento: 07f44c9b-5259-4d4f-8bcd-17601afe149e

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.042.911 / SP
Número Registro: 2025/0394750-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15002241920218260553 22475077020228260000
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ROBERLEI CANDIDO DE ARAUJO
ADVOGADO
: ROBERLEI CÂNDIDO DE ARAÚJO - SP214880
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: AGNALDO JESUS DE OLIVEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : AGNALDO JESUS DE OLIVEIRA
ADVOGADO : ROBERLEI CÂNDIDO DE ARAÚJO - SP214880
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA54472301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:06
Código de Controle do Documento: e0af708b-4607-434e-b754-1a186b530295

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:06
Código de Controle do Documento: e0af708b-4607-434e-b754-1a186b530295